Tribunal: TJSP
Processo: 1000308-35.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
DA PELO DISPOSTO NO RESP No 1.495.146/MG, TEMA No 905 DO A. STJ. Inaplicabilidade do índice correcional previsto na Lei no 11.960/09, de 29 de junho, uma vez que a Taxa Referencial (TR) não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia. Adoção do IPCA-E como índice de correção monetária para todo o período considerado, e os juros de mora aplicados à caderneta de poupança, consoante a melhor interpretação do Tema no 810 do E. STF e do Tema no 905 do A. STJ, observando-se que o Pleno do E. Supremo Tribunal Federal afastou a necessidade de modulação dos efeitos da decisão sobre o tema e rejeitou os embargos de declaração opostos no RE 870.947. REVISÃO ACOLHIDA SEM EFEITOS INFRINGENTES.
(TJSP; Apelação Cível 1000308-35.2015.8.26.0053; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Souza Nery

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO. JULGAMENTO ORIGINAL DA APELAÇÃO QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/2009. REVISÃO DESTE POSICIONAMENTO PARA ADEQUAR O JULGAMENTO AO ENTENDIMENTO CONSAGRADO NO JULGAMENTO DO RE 870.947-SE, TEMA 810 DO E. STF, TESE QUE É COMPLEMENTADA PELO DISPOSTO NO RESP No 1.495.146/MG, TEMA No 905 DO A. STJ. Inaplicabilidade do índice correcional previsto na Lei no

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO. JULGAMENTO ORIGINAL DA APELAÇÃO QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/2009. REVISÃO DESTE POSICIONAMENTO PARA ADEQUAR O JULGAMENTO AO ENTENDIMENTO CONSAGRADO NO JULGAMENTO DO RE 870.947-SE, TEMA 810 DO E. STF, TESE QUE É COMPLEMENTADA PELO DISPOSTO NO RESP No 1.495.146/MG, TEMA No 905 DO A. STJ. Inaplicabilidade do índice correcional previsto na Lei no 11.960/09, de 29 de junho, uma vez que a Taxa Referencial (TR) não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia. Adoção do IPCA-E como índice de correção monetária para todo o período considerado, e os juros de mora aplicados à caderneta de poupança, consoante a melhor interpretação do Tema no 810 do E. STF e do Tema no 905 do A. STJ, observando-se que o Pleno do E. Supremo Tribunal Federal afastou a necessidade de modulação dos efeitos da decisão sobre o tema e rejeitou os embargos de declaração opostos no RE 870.947. REVISÃO ACOLHIDA SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293636
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000308-35.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MARIZA SIQUEIRA,
ELOISA BATISTA SILVA, JOECELY CRISTINA BONATO, ALDA DE SOUZA LUIZ SANTOS, APARECIDA
CRISTINA BRASILINO, CLAUDETE TIMACO DE ASSIS MONTEIRO, DILAMAR DE OLIVEIRA, VERA LUCIA
DA ROCHA, MARIA DE FATIMA COSTA, LILIAM ESTEVES, MARCIA SANAE JO GOMES, MARCOS
EDUARDO PILHERI, MARCOS HERNANDES MONTORO, MARIA APARECIDA CATARINO DOS SANTOS,
MARIA CINIRA EUGENIA DA SILVA, PALMIRA BERTIN GUIMARÃES, REGINA CELIA RIBEIRO, MARIA
ISABEL ABREU DE UZEDA MOREIRA, MARIA MARCIA MOUTINHO RIBEIRO, MARIO DE OLIVEIRA REIS,
MITUKO SAKAI, OSMAR APARECIDO FRANCISCO DA CRUZ, SUZELI APARECIDA VICENTE DA MOTA,
MARIA EMILIA RODRIGUES LIMA, RITA DE CASSIA RIBEIRO MOREIRA, SANDRA REGINA ESTEVES
SUZUKI, SANDRA SANTOS FERREIRA, SOLANGE HELENA ADAO e SONIA MARIA DE MATOS XAVIER, é
apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Revisão acolhida, V.U." de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juízo DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 1000308-35.2015.8.26.0053
APELANTES: ELOÍSA BATISTA SILVA E OUTROS
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 49.544 (R)
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO. JULGAMENTO
ORIGINAL DA APELAÇÃO QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DA
LEI No 11.960/2009. REVISÃO DESTE POSICIONAMENTO
PARA ADEQUAR O JULGAMENTO AO ENTENDIMENTO
CONSAGRADO NO JULGAMENTO DO RE 870.947-SE, TEMA
810 DO E. STF, TESE QUE É COMPLEMENTADA PELO
DISPOSTO NO RESP No 1.495.146/MG, TEMA No 905 DO A. STJ.
Inaplicabilidade do índice correcional previsto na Lei no 11.960/09,
de 29 de junho, uma vez que a Taxa Referencial (TR) não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da economia.
Adoção do IPCA-E como índice de correção monetária para todo o
período considerado, e os juros de mora aplicados à caderneta de
poupança, consoante a melhor interpretação do Tema no 810 do E.
STF e do Tema no 905 do A. STJ, observando-se que o Pleno do E.
Supremo Tribunal Federal afastou a necessidade de modulação dos
efeitos da decisão sobre o tema e rejeitou os embargos de declaração
opostos no RE 870.947. REVISÃO ACOLHIDA SEM EFEITOS
INFRINGENTES.
Trata-se de juízo de retratação determinado pelo ilustre Presidente da
Seção de Direito Público nos termos do inciso II do artigo 1.040 do Código de
Processo Civil de 2015, tendo em vista o julgamento do RE 870.947/SE, Tema no 810
de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal e do RESP no 1.495.146/MG,
Tema no 905 de Recursos Repetitivos, pelo A. Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É O RELATÓRIO.
No v. acórdão de fls. 261-267, de relatoria da ilustre Des. ISABEL COGAN,
foi dado parcial provimento ao recurso de apelação dos autores, havendo
abordagem sobre o tema em comento, nos termos que estampam a ementa abaixo
reproduzida:
“Embargos á execução julgados procedentes
para a incidência integral da
Lei 11.960/09, a partir de sua vigência.”
Sendo assim, cumpre promover a harmonização do julgamento deste C.
Colegiado com o entendimento consolidado no julgamento do RE 870.947/SE, Tema
no 810 de Repercussão Geral, pelo E. STF, que é complementado pelo
posicionamento esposado pelo A. STJ por ocasião do julgamento do RESP no
1.495.146/MG, Tema no 905 de Recursos Repetitivos.
Anote-se que, no dia 03 de outubro de 2019, foi concluído o julgamento dos
embargos de declaração no RE no 870.947 pelo Plenário do E. Supremo Tribunal Federal, no qual ficou
assentado, por maioria de votos, que o IPCA-E para a atualização
de débitos judicias das Fazendas
Públicas (precatórios)
aplica-se de junho de 2009 em diante , tendo sido deliberado, portanto, que não
cabe modulação .
No que diz respeito à correção monetária, o A. Superior Tribunal de
Justiça, por ocasião do julgamento do Tema no 905, submetido ao regime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recursos repetitivos, firmou a orientação de que o índice IPCA-E se revela o mais
eficiente para a captura do fenômeno inflacionário, assegurando a recomposição do
valor da moeda frente ao efeito depreciativo da inflação ao longo do tempo.
Sobre a discussão, provocada sempre pela Fazenda Pública, em torno
da definição do período em que é aplicável o IPCA-E como índice de atualização de
valores a cujo pagamento ela é condenada, de rigor salientar que não há
incompatibilidade alguma entre a tese fixada no julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE pelo E. Supremo Tribunal Federal, Tema no 810 de
Repercussão Geral, relatado pelo eminente Min. LUIZ FUX, em 20/09/2017, e o
entendimento adotado pelo E. Superior Tribunal de Justiça por ocasião do
julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG, Tema no 905 de Recursos
Repetitivos, DJe de 02/03/2018, tendo em vista que este último, na realidade, assume
um papel complementar àquele primeiro no mister de esclarecer a questão.
Ocorre que o Tema no 810 de Repercussão Geral do E. Supremo
Tribunal Federal apenas aponta qual o índice a ser adotado na correção monetária:
(...) 8. A correção monetária deve respeitar a orientação fixada pelo E.
Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, de
correção monetária com base no IPCA-E e juros de mora aplicados à
caderneta de poupança (REsp no 1.270.439-PR, rel. Min. CASTRO MEIRA, j.
26/06/2013).1
1 Fls. 478.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No Tema no 810 não há definição do período em que o IPCA-E deve ser
aplicado.
A resposta para essa questão exsurge da leitura do Tema no 905 do A.
Superior Tribunal de Justiça, que complementa o Tema no 810 do E. Supremo
Tribunal Federal, que a utilização do IPCA-E deve ocorrer para todo o período
considerado, afastando-se a aplicação da Lei no 11.960/2009, que propõe a utilização
da TR, e a restrição ao uso do IPCA-E após 25/03/2015.
Como estampa o Tema no 810, a correção monetária deve respeitar a
orientação fixada pelo A. Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos
repetitivos, que é aquela do julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG, Tema
no 905, DJe de 02/03/2018:
1) Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente
de sua natureza.1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não
implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente,
refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices
em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.1.2 Não
cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos
efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária
dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão
do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se
descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório.
2) Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora
nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao
mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E
a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à
taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com
base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de
mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art.1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações
impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na
Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação
dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a
taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.
Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados
à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica
e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer
outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos
para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
Na interpretação que faço dessa decisão, os consectários legais sobre
condenação judicial da Fazenda Pública em relação a servidores e empregados
públicos (item 3.1.1 acima), tal como ocorre na hipótese dos autos, devem ser
calculados: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, o IPCA-E deve ser adotado para atualização de condenação
imposta à Fazenda Pública, se o foi posteriormente à vigência da Lei no 11.960/2009.
Não há que se falar em adoção da TR até 25.03.2015 e, somente depois
desta, do IPCA-E. Esta tese, que a Fazenda Pública insiste em defender, foi
definitivamente sepultada pela Corte Suprema.
Nesta senda, considerando a sistemática dos precedentes vinculativos
exposta nos artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil, a presente decisão segue
o parâmetro de juros de mora e de correção monetária que é adotado pelo A.
Superior Tribunal de Justiça, e que foi ratificado pelo E. Supremo Tribunal Federal.
Em suma, o IPCA-E deve ser utilizado no cálculo de correção monetária
no que se refere a todo o período considerado e os juros de mora aplicados à
caderneta de poupança.
Assim sendo, cumpre proceder na revisão do julgamento de apelação
no qual foi afastada a aplicação da Lei no 11.960/2009 para adequar o julgamento
ao entendimento consagrado no julgamento do RE 870.947-SE, Tema no 810 do E.
STF, tese que é complementada pelo disposto no julgamento do RESP no
1.495.146/MG, Tema no 905 do A. STJ, no sentido de que o IPCA-E deve ser utilizado
no cálculo da correção monetária com relação a todo o período considerado,
afastando-se a aplicação da Lei no 11.960/2009, que propõe a utilização da TR, e da
restrição ao uso do IPCA-E somente após 23/05/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não há desarmonia, nem prevalência entre os Temas no 810 do E. STF e
no 905 do A. STJ. Eles se complementam.
Considera-se prequestionada toda a matéria debatida relativa à
Constituição Federal e legislação infraconstitucional, restando desnecessária a
menção específica a cada um dos dispositivos invocados e pertinentes aos temas em
discussão, razão pela qual a oposição de embargos de declaração meramente
protelatórios poderá resultar na aplicação das multas previstas no Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, em sede de juízo de retratação, proponho a meus
ilustres pares o ACOLHIMENTO
DA REVISÃO , para fins de adequação do v. Acórdão,
no que diz respeito aos consectários legais, notadamente quanto ao decidido sobre a
matéria no E. Supremo Tribunal Federal (Tema no 810) e no A. Superior Tribunal de
Justiça (Tema no 905).
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)